Tribunal: TJDFT
Processo: 0733701-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733701-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO REGIO DE SOUZA AGRAVADO: LUIZ PAULO OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiano Régio de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer consistindo na transferência de titularidade do veículo cumulado com condenação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral, movida contra Luiz Paulo Oliveira de Souza, processo 0710623-61.2024.8.07.0005. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende que as infrações e pontos em sua CNH sejam imputados ao réu. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fatos não demandam a urgência que enseja a concessão da tutela liminar, porquanto o veículo foi alienado em junho de 2019. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se.” Em resumo, sustenta que “realizou o Comunicado de Compra e venda com o agravado, bem como a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) ao DETRAN/DF”, porém não promoveu a transferência do bem para o seu nome. Alega que está recebendo multa de trânsito em seu nome, além de pontuação em sua carteira de habilitação, com o que impedem o exercício profissional de motorista no transporte público de passageiros. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a transferência de pontos para o nome do agravado. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo Dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem e não há elementos no processo para afastar a alegada hipossuficiência econômica. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). O ato impugnado é o que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imputar ao agravado as infrações de trânsito e pontos em CNH. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 134, Código de Trânsito: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) O recorrente, em 19/12/2022, alienou ao recorrido o veículo VW Polo, placa PBU 2356 (ID 205574923, processo de origem). Não há no processo informação de que o recorrente encaminhou ao Detran a cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, conforme se acha disposto no artigo 134, do Código de Trânsito. A Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo entregue ao comprador não afasta o ônus do vendedor efetuar a comunicação de venda ao Detran. Assim, não obstante a obrigação do novo proprietário adotar as providências necessárias para a expedição do novo Certificado de Registro do Veículo, bem como adimplir os encargos posteriores à tradição (art. 123 § 1o CTB), em relação ao órgão de trânsito o vendedor é solidariamente responsável pelas penalidades que lhe foram impostas, até a efetiva comunicação. De outra parte, o veículo foi alienado em 2019 e ao que consta desde então foram praticadas diversas infrações de trânsito (ID 205574924, processo de origem), de modo que não se vislumbra a atualidade do dano a justificar a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e